Tribunal: TJDFT
Processo: 0751125-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar à autora R$ 6,02, a título de indenização por danos materiais e o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. A recorrida/requerida, em contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não há comprovação nos autos da insuficiência de recursos alegada pela parte recorrente/autora (ID 77446040).
3. Benefício concedido em favor da parte recorrente, uma vez que a hipossuficiência alegada está demonstrada pelos documentos de ID 77446033 a ID 77446038. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada, uma vez atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que a impugnante comprovasse ocultação de renda ou qualquer elemento capaz de conduzir à conclusão diversa.
4. Na origem, a autora propôs ação visando à condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 e danos materiais de R$ 6,02. Relatou que adquiriu passagem para o trecho Porto Seguro/BA–Brasília/DF, com conexão em São Paulo/SP, para o dia 10/03/2025. Alegou que, ao comparecer ao aeroporto, constatou, no check-in, a ausência de seu nome na lista de passageiros. Informou que, enquanto buscava esclarecimentos, recebeu SMS da própria requerida comunicando alteração no voo de conexão, das 17h40 para as 20h20. Aduziu que, ao confirmar a informação com atendentes, foi informada, de forma equivocada, que o voo das 20h20 havia sido cancelado e, confiando nessa orientação, solicitou reacomodação, contudo, o voo foi realizado normalmente. Afirmou que, embora houvesse voos disponíveis, a ré negou reacomodação imediata e a realocou em novo voo apenas para o dia seguinte, às 11h05, sem oferecer alimentação, hospedagem ou transporte. Alegou que precisou pernoitar em Porto Seguro às suas expensas e chegou a Brasília com atraso de 17 horas e 34 minutos. Diante da ausência de solução administrativa e dos prejuízos suportados, ajuizou a presente demanda.
5. Em suas razões recursais, a autora afirmou ter sido surpreendida por alteração indevida no voo e por falsa informação de cancelamento da conexão, quando já se encontrava no aeroporto de Porto Seguro/BA. Alegou que, ao solicitar realocação em voo próximo, direito previsto no art. 28 da Resolução 400/2016 da ANAC, teve o pedido negado, sendo compelida a embarcar em voo que partiria somente 20 horas depois, sem qualquer assistência material. Sustentou que a situação lhe causou prejuízos pessoais e profissionais. Asseverou que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se desproporcional e insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização. Requereu o provimento do recurso para majorar a indenização nos termos pleiteados na inicial ou em valor compatível com o caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado na origem é razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Há apenas recurso da autora requerendo a majoração do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Em relação ao montante fixado a título de danos morais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização arbitrado pelo juiz de primeiro grau somente pode ser modificado na via recursal quando demonstrado estar dissociado dos parâmetros que orientaram sua valoração. Para a fixação da indenização por danos morais, devem ser considerados a gravidade do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, observando-se a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular a reiteração de condutas semelhantes.
9. A recorrente não comprovou a alegada perda do compromisso profissional. As telas sistêmicas juntadas no corpo do recurso (ID 77446032, p. 10-11) não comprovam a existência de assentos disponíveis em voo mais próximo, capazes de permitir sua realocação. Além disso, o valor fixado a título de indenização por danos morais não está dissociado dos parâmetros que orientaram sua fixação. A quantia arbitrada na sentença mostra-se adequada e proporcional ao ilícito e ao dano experimentado, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, uma vez que não se demonstraram circunstâncias excepcionais que justifiquem sua majoração.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso não provido.
11. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.